Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713618-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: FONSECA CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP, ADRIANA LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, RODRIGO ESTRELLA NEVES FONSECA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 38569018) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 38013916). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO